Tribunal: TJES
Processo: 5014656-02.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014656-02.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEREIRA ROSA
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5014656-02.2024.8.08.0012

RECORRENTE: JOAO PEREIRA ROSA

RECORRIDA: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e OUTRA

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, CPC. JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA

ajuizada por
JOÃO PEREIRA ROSA
em face de
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
e
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que recebeu faturas de um cartão de crédito da Credsystem, referentes a uma dívida que desconhece. Em razão disso, requer o cancelamento das cobranças/cartão indevido, bem como compensação por danos morais.

Foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 11171591):

Pelo exposto, reconheço a incompetência deste juízo, julgando extinto este processo, sem resolução de mérito, na forma do disposto no art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95, devendo o autor, se assim o desejar, deduzir sua pretensão por meio das vias ordinárias.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 11171595), sustentando que a sentença deve ser anulada, ante a desnecessidade de prova pericial. Aduziu que foi demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da requerida e, via de consequência, os pedidos iniciais devem ser julgados totalmente procedentes.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso da autora (ID 11171601), ocasião em que pleiteou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o pedido de justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Conforme relatado acima, a r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, haja vista que restou evidente a desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Com efeito, considerando desnecessária a produção da prova pericial e constatando-se que os autos trazem documentos suficientes para o julgamento da lide, é possível desde já passar ao conhecimento da lide, aplicando-se a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Adentrando ao exame dos autos,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Casa & Video, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito propriamente dito.

Conforme narrado alhures, a parte autora pretende a declaração de nulidade das cobranças relativas a cartão de crédito, que afirma não ter contratado.

Aplica-se ao caso o regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos fundamentais dos consumidores e contém preceitos legais reguladores das relações de consumo.

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em falha na prestação de serviços, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independente de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

In casu
, os documentos acostados pela recorrida em sua defesa não se reputam suficientes a comprovar que: a) foi devidamente informado ao consumidor (ora recorrente) sobre os termos da contratação; b) as faturas colacionadas aos autos comprovam que o cartão foi utilizado apenas na Casa Vídeo, ocasião em que o autor afirma ter sido ludibriado, já que efetuou o pagamento da compra com seu cartão já existente.

Além disso, o documento colacionado ao ID 11171584 - pag. 03, não possui indícios de veracidade suficientes para validar o negócio jurídico, isso porque, não há indicação do terminal em que a contratação foi efetivada ou ainda IP do reconhecimento facial. Não há sequer data e horário do fato.

Ora, caberia às recorridas trazer aos autos documentos ou outros elementos probatórios a fim de corroborar sua tese defensiva, o que não aconteceu e configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes.

Assim, defiro os pedidos autorais para determinar o cancelamento do contrato de cartão de crédito objeto da demanda e, via de consequência, determinar que as requeridas cessem as cobranças por ligações à parte autora a respeito do contrato em voga.

Ademais, no caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente do fato, comprovando-se, o dano, diretamente pelo transtorno que vivenciou a parte requerente que foi vinculada a contrato de cartão de crédito que não tinha interesse de contratar e sendo cobrado por valores desconhecidos.

Diante disso, justifica-se uma indenização por danos morais.

Em conclusão, atendendo, na fixação do valor do dano moral, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da parte autora, o porte econômico da parte requerida, arbitro os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), visando, com esse valor de indenização, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
e, aplicando-se a teoria da causa madura,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, CPC, para o fim de:

1.CANCELAR o contrato de cartão de crédito objeto da demanda e, via de consequência, determinar que as requeridas cessem as cobranças por ligações à parte autora a respeito do contrato;

2.CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)